Tribunal: TJES
Processo: 5008085-63.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008085-63.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: PEDRO CAROLINO COSTA NETO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008085-63.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RECORRIDO:
PEDRO CAROLINO COSTA NETO

JUÍZA SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. LEI Nº 14.034/2020. ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 14.174/2021. REEMBOLSO DEVIDO. AUSÊNCIA DE ÊXITO NA REMARCAÇÃO POR FATO DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora requer a condenação da requerida em restituição do valor e danos morais. Isso decorre do fato de ter feito uma compra de pacote de viagem para junho de 2021 que foi cancelada por conta da pandemia. Posteriormente, a requerida teria remarcado de forma unilateral a viagem para 27/09/2021. Depois, ele entrou em contato com a empresa para poder informar que a data indicada não lhe atendia, porém não obteve resposta.

Em sede de sentença (ID 4295782), o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais:

II) DISPOSITIVO

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a)
CONDENAR
a parte ré a restituir o valor do pacote contratado, na importância de R$1.397,70 (mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta centavos), a título de danos materiais, com juros da citação e correção monetária do efetivo prejuízo.

b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a requerida, em suas razões recursais, sustenta que o juízo primevo ao sentenciar não considerou a realidade dos fatos, tendo em vista que o requerente não tomou as providências adequadas quanto à remarcação. Ainda, alega que não seriam devidos danos morais posto que os fatos narrados não são capazes de ensejar indenização. De forma subsidiária requer a minoração dos danos morais.

No mérito, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Trata-se de situação que, conforme elucidado pela r. sentença, deve ser regida pela Lei nº 14.034/2020, alterada pela Lei nº 14.174/2021, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, em razão do estado de calamidade pública ocasionado pelo novo coronavírus, nos seguintes moldes:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 3º O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

É incontroverso nos autos que o voo, que aconteceria em junho de 2021, foi cancelado antes da data marcada, portanto se enquadra no período contemplado pela legislação supracitada.

Além disso, em que pese a requerida “fornecer” um crédito com validade de um ano para os consumidores, verifico que, mesmo após diversas tentativas de remarcação (ID 4295761, 4295762, 4295763 e 4295764), não foi possível lograr êxito por fato de responsabilidade da Recorrida, razão pela qual é cabível o reembolso.

Logo, é devido o ressarcimento despendido do valor das passagens, sem aplicação de multa, nos termos da legislação aplicável ao caso concreto (Lei 14.034/2020).

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. REGRAS EXCEPCIONAIS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Em caso de voos cancelados em razão da pandemia, é devida a restituição do valor das passagens adquiridas, sob pena de legitimar o enriquecimento ilícito da companhia de transporte aéreo, já que não prestou o serviço para o qual foi contratada. 2. No tocante ao prejuízo moral, o Código Brasileiro de Aeronáutica foi alterado pela Lei 14.034/20, que introduziu o art. 251-A, com o seguinte teor: "Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga." 3. No caso concreto, não se pode extrair dos autos que a autora, em razão dos eventos noticiados, tenha experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.(TJDFT,
Acórdão 1642673
, 07061042620228070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO DE VALORES. LEI 14.034/20. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados. 2. O art. 3º da Lei 14.034/2020 estabelece o reembolso integral do valor a passagem aérea, em decorrência de cancelamento de passagens aéreas na pandemia do COVID-19. 3. Demonstrado o cancelamento do voo em razão da pandemia do COVID-19 e a inviabilidade de utilização dos créditos daí decorrentes, impõe-se a restituição integral dos valores despendidos. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJDFT,
Acórdão 1427125
, 07362525420218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022)

Quanto à indenização por danos morais, entendo pelo seu cabimento, em razão do total descaso da requerida em devolver ao autor o valor despendido e a verdadeira via crucis enfrentada para a solução da questão.

De outro lado, entendo como razoável e proporcional da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tal como fixada pelo juízo a quo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)